Tribunal: TRF3
Processo: 0000881-40.2015.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
391/1197)

0000881-40.2015.4.03.6140

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000881-40.2015.4.03.6140

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ALMIRO FRANCISCO DE BARROS

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILLA DAMARIS CORREA - SP77868-A

APELADO: INST

Inteiro teor:
391/1197)

0000881-40.2015.4.03.6140

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000881-40.2015.4.03.6140

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ALMIRO FRANCISCO DE BARROS

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILLA DAMARIS CORREA - SP77868-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIS SERVILHO DE OLIVEIRA CHALOT - SP148615

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000881-40.2015.4.03.6140

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ALMIRO FRANCISCO DE BARROS

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILLA DAMARIS CORREA - SP77868-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIS SERVILHO DE OLIVEIRA CHALOT - SP148615

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, em face do acórdão que negou provimento à sua apelação, em ação voltada à concessão de aposentadoria por invalidez.

Alega, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da alegada inconstitucionalidade da aplicação da TR.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins recursais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000881-40.2015.4.03.6140

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ALMIRO FRANCISCO DE BARROS

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILLA DAMARIS CORREA - SP77868-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIS SERVILHO DE OLIVEIRA CHALOT - SP148615

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Compete à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.

De fato, procedendo-se à leitura do voto condutor do julgado, vê-se que a questão dos consectários foi abordada expressamente e de forma clara e coerente, in verbis:

“ No caso dos autos, o título exequendo proferido em 09/12/20 13, estabeleceu que: "... Visando à futura execução do julgado, observo que sobre as prestações vencidas incidirá correção monetária, nos termos da Lei n°6.899, de 08.4.1981 (Súmula n° 148 do Superior Tribunal de Justiça), a partir de cada vencimento (Súmula n° 8 do Tribunal Regional Federal da Terceira Região), e pelo mesmo Critério de atualização dos benefícios previdenciários previsto na legislação respectiva, o qual está resumido no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 134 , de 21 de dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal. Juros de mora, a partir da citação, nos termos da Lei n° 11.960, de 29.06.2009 (taxa aplicada aos depósitos da caderneta de poupança, conforme seu art. 5°, que deu nova redação ao art. 1 °-F da Lei 9.494/97). (STJ - SEXTA TURMA, REsp 1099134/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 08/11/2011, DJe 21/11/2011) ...”. Transitado em julgado o título em 21/02/2014, conforme fl. 239 dos autos em apenso, iniciou-se a etapa executiva, com oferecimento dos cálculos por parte da autora. Ante a discordância do INSS, foram opostos embargos à execução, os quais foram julgados procedentes, acolhendo a conta do ente autárquico. Inconformada, a parte exequente apela, alegando a necessidade de aplicação do INPC a partir de abril de 2006 para a atualização da conta, bem como da taxa de juros à razão de 1% ao mês em todo o período. Como se vê, a controvérsia relacionada ao índice de correção monetária e dos juros de mora a ser aplicado na atualização do débito já restou definitivamente solvida na ação de conhecimento, em sede de julgamento do recurso de apelação, tendo sido estabelecido que aplica-se, para fins de correção monetária, o Manual de Cálculos Aprovado pela Resolução 134 , de 21/12/2010. Naquele momento, inclusive, quando já encontrava-se vigente a Resolução n° 267/13, a parte autora, ora exequente, deixou de apresentar o competente recurso, conformando-se com o pronunciamento nos termos em que proferido, de modo que fica vedado o seu reexame no presente momento processual, já que não é possível reavivar temáticas sobre as quais se operou a coisa julgada. E, quanto aos juros de mora, também restou expressamente determinada a aplicação da Lei n° 11.960/09. Desse modo, considerando que o magistrado deve conduzir a execução nos limites do comando expresso no título executivo, impõe-se a manutenção do pronunciamento judicial impugnado, que aplicou a TR no cálculo da correção monetária, ou seja, os termos da resolução n° 134 /2010 do Conselho da Justiça Federal e dos juros de mora, nos termos da Lei n° 11.960/09. Por fim, quanto à inconstitucionalidade alegada dos juros de mora, nos termos da Lei n° 11.960/09, em sessão de julgamento realizada no dia 20/9/20 17, o Plenário do e. STF dirimiu definitivamente a questão ao decidir, em sede de repercussão geral, no RE n° 870.947: "1) O art. 1 °-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico -tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1 °-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n°11.960/09 (...)"grifo nosso. Portanto, declarada a constitucionalidade da Lei n° 11.960/09, no tocante aos juros de mora aplicados às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, como no caso em exame, correta a conta acolhida pelo MM. Juízo a quo ao utilizar tal verbete a partir de sua vigência. ”

Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes, in casu.

Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.